Tribunal: TJMT
Processo: 1028508-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028508-19.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA
AGRAVADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA E DAS DATAS DOS LEILÕES – AUSENTE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL – INVIABILIDADE DE AFERIR IDONEIDADE DOS ARGUMENTOS DE NULIDADES – CONTRATO CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No. 13.465/2017 – NÃO MAIS POSSÍVEL A PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ASSEGURADO SOMENTE O DIREITO DE PREFERÊNCIA – REDAÇÃO DO ART. 27, § 1o, DA LEI No. 9.514/97 DIZ QUE A SEGUNDA PRAÇA DEVE SER REALIZADA NOS 15 DIAS SEGUINTES À PRIMEIRA – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO QUE NEGA LIMINAR ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora agravante não juntou a cópia integral do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis. A ausência da juntada da cópia integral do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, inviabiliza a análise dos argumentos levantados pela agravante quanto à suposta inobservância dos ditames legais aplicáveis, eis que impossível aferir eventuais vícios no procedimento, fragilizando os fundamentos do pedido recursal.
A parte requerente agravante confessa estar em débito e ter sido o contrato constituído em data posterior à vigência da Lei no. 13.465/2017, não se aplicando, pois, a possibilidade de purgação da mora, mas somente o direito de preferência, conforme mais recente posicionamento do STJ.
“Após a edição da Lei no 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, ‘com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário’, mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.” (REsp no. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).
Analisando os documentos apresentados recentemente, observa-se que foram aparentemente observados os ditames legais aplicáveis ao procedimento de excussão extrajudicial, havendo demonstração da regular notificação do devedor antes da consolidação da propriedade imobiliária e, após, das datas de leilões aprazadas.
“Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1o da Lei no. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após” (N.U 1010439-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024).
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028508-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA E DAS DATAS DOS LEILÕES – AUSENTE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL – INVIABILIDADE DE AFERIR IDONEIDADE DOS ARGUMENTOS DE NULIDADES – CONTRATO CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No. 13.465/2017 – NÃO MAIS POSSÍVEL A PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ASSEGURADO SOMENTE O DIREITO DE PREFERÊNCIA – REDAÇÃO DO ART. 27, § 1o, DA LEI No. 9.514/97 DIZ QUE A SEGUNDA PRAÇA DEVE SER REALIZADA NOS 15 DIAS SEGUINTES À PRIMEIRA – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO QUE NEGA LIMINAR ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte autora agravante não juntou a cópia integral do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis. A ausência da juntada da cópia integral do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, inviabiliza a análise dos argumentos levantados pela agravante quanto à suposta inobservância dos ditames legais aplicáveis, eis que impossível aferir eventuais vícios no procedimento, fragilizando os fundamentos do pedido recursal.

A parte requerente agravante confessa estar em débito e ter sido o contrato constituído em data posterior à vigência da Lei no. 13.465/2017, não se aplicando, pois, a possibilidade de purgação da mora, mas somente o direito de preferência, conforme mais recente posicionamento do STJ.

“Após a edição da Lei no 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, ‘
com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário’, mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997
.”
(REsp no. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Analisando os documentos apresentados recentemente, observa-se que foram aparentemente observados os ditames legais aplicáveis ao procedimento de excussão extrajudicial, havendo demonstração da regular notificação do devedor antes da consolidação da propriedade imobiliária e, após, das datas de leilões aprazadas.

“Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1o da Lei no. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após”
(N.U 1010439-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024).

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1028508-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, nos autos
“ação anulatória de leilão c/c pedido de tutela de urgência”
número 1043695-41.2024.8.11.0041, ajuizada pelo autor agravante contra a parte agravada requerida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que indeferiu o pedido de tutela urgência apresentado.

A parte autora agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que
“não houve notificação extrajudicial pessoal, uma vez que a parte Agravada não fez qualquer comunicação formal de notificação do agravante para purgação da mora, ficando o mesmo sabendo do leilão pelo aplicativo de WhatsApp”
, sendo que pela
“análise criteriosa dos pressupostos de constituição regular do processo, verifica-se que não ocorreu validamente a notificação prévia de constituição em mora da Agravante, pois a mesmo não recebeu qualquer notificação em sua residência, sendo apenas informado pelo aplicativo de WhatsApp sobre o leilão o imóvel financiado em seu nome”
(sic).

Diz que
“não fora em nenhum momento notificada sobre a mora das dívidas para com o banco, demonstrando assim que não foi devidamente constituído em mora na forma pessoal”
(sic).

Afirma que está
“sedimentado o entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, que a comprovação de mora deve ser realizada pelo cartório de registro de título e documentos competente, além de que o recebimento deve ser pessoal, o que não foi observado pela agravada”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos necessários para que seja
“concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no artigo 932, II do CPC, visto que a r. decisão agravada, se cumprida, resultará em lesão grave e de difícil reparação”
(sic).

No mérito, pede seja dado provimento ao recurso para reformar
“o ato decisório que indeferiu a de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel descrito na inicial, uma vez QUE não preenchidos os requisitos de notificação para constituição da mora, conforme já demonstrado”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 244522677.

A liminar recursal restou
inferida
por mim em 18/10/2024, nos termos da decisão Id. 247787693.

Intimada, deixou decorrer o prazo assinalado para apresentação de contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo Id. 252974156.

Rodrigo Mischiatti apresentou manifestação no Id. 258693174, aduzindo que arrematou o imóvel litigioso e que foi regular o procedimento de excussão extrajudicial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões realizados nos moldes da Lei no. 9.514/97.

A questão central reside na alegação de nulidades no procedimento de excussão extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Processo
: 1043695-41.2024.8.11.0041.

REQUERENTE: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Vistos etc.

Trata-se de ação anulatória de leilão c/c pedido de tutela de urgência para sustação de leilão extrajudicial c/c pedido de purgação de mora.

A parte alega que o demandado não observou o procedimento prescrito na Lei 9.514/97, pelo que persegue a nulidade do procedimento extrajudicial que resultou na consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n. 128523, do 6o serviço notarial de Cuiabá, em favor do banco.

Relata que veio a seu conhecimento que o imóvel está elencado em site de leilão, cuja previsão de acontecimento é na data do dia 07.10.2024.

Assim, persegue a suspensão do leilão.

É o relato.

Considerando o indeferimento da gratuidade e o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, dou prosseguimento à ação.

I – DA TUTELA

Com o intuito de evitar dano mais intenso, impõe o art. 300 CPC que o juiz poderá conceder "a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

Essa medida antecipatória visa à realização de imediato da pretensão, bem como evitar prejuízo àqueles que necessitam da tutela jurisdicional, concedendo provisoriamente, o próprio direito pleiteado.

Desse modo, encontra-se em discussão judicial o leilão de imóvel consolidado na posse do banco após procedimento extrajudicial, sob a alegação de irregularidade na procedimento.

Analisando o feito através desta ótica,
NÃO vislumbro os requisitos necessários
a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente.

Neste ponto,
necessário observar que nenhum elemento de prova foi apresentado
a fim corroborar a alegação de irregularidade do procedimento, sendo certo que a mera alegação é insuficiente ao pretendido.

Logo, a partir dos elementos de prova constantes dos autos é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade a ponto de justificar o deferimento da medida.

Diante do exposto, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
indefiro

a concessão da tutela antecipada.

II – DA PURGAÇÃO DA MORA

Com a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, resta assegurado ao devedor o direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da garantia fiduciária, d
e modo que importa reconhecer que a lei não mais admite a quitação do débito após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciária (STJ, REsp 1.649.595).

Nesta senda,
observa-se que o contrato foi formalizado após a entrada em vigor do referido diploma legal, de modo que inaplicável ao caso o revogado Decreto-Lei 70/66.

E sendo assim,
indefiro o pedido de purgação da mora.

III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Não obstante ao pedido da parte autora,
deixo, por ora
, de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pelo reiterado desinteresse das instituições bancárias na realização da solenidade, bem como em razão da sua inutilidade prática em casos como tais em que há pouquíssimos ou nenhum êxito nas conciliações, destacando, no entanto, que nada impede a realização do ato em momento futuro, tal como previsto no art. 139, inciso V, do mesmo código.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

Determino a citação
da parte requerida para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, por petição, devendo constar no mandado em questão as advertências legais, notadamente aquelas descritas no art. 250 do CPC.

Na oportunidade, deverá a instituição financeira informar interesse na realização de audiência de conciliação.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito
”
(destaquei).

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Analisando o processo de origem, conforme apontado pelo juízo
a
quo
, observa-se que a parte autora agravante não juntou a cópia integral do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, não havendo como, destarte, aferir a substância dos argumentos de ausência dos atos do referido procedimento, bem como o não atendimento dos ditames da Lei de Regência no caso concreto.

Com efeito, a ausência da juntada da cópia integral do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, inviabiliza a análise dos argumentos levantados pela agravante quanto à suposta inobservância dos ditames legais aplicáveis, eis que impossível aferir eventuais vícios no procedimento, fragilizando os fundamentos do pedido recursal.

De outra feita, infere-se que
a parte requerente agravante confessa estar em débito e ter sido
o contrato constituído em data posterior à vigência da Lei no. 13.465/2017
,
não se aplicando, pois, a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor da financeira, como ocorre no caso vertente, mas somente o direito de preferência
, conforme posicionamento do STJ em casos análogos:

“Após a edição da Lei no 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, ‘
com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário’, mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997
.”
(REsp n. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023)

“Ao arremate, frisa-se que a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária"
(REsp n. 1.649.595/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020)

A propósito também é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEL
–
PURGAÇÃO
DA
MORA
ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Após a edição da Lei
13.465
/
2017
, o devedor já não pode pagar a dívida depois de o credor consolidar a propriedade do bem que foi dado como garantia fiduciária. O devedor só tem a preferência para adquirir o
imóvel
até à data da realização do segundo leilão.
2. Não realizada a consolidação da propriedade, e a recusa da credora em efetivar a proposta de pagamento do devedor, portanto, poderá ser admitida a purga da
mora
, por meio da consignação em pagamento.”
(N.U 1006599-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO - REGULARIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS LEILÕES - FATO OCORRIDO POSTERIORMENTE À LEI No 13.465/17 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a inadimplência do mutuário, a Lei no 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do leilão extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte.
Com advento da Lei no 13.465/2017, de 11/07/2017, a partir de sua vigência em 11/09/2017, tornou-se obrigatória que as datas, horários e locais dos leilões sejam comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, com advertência que ao devedor fiduciante que lhe é assegurado o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas. Inteligência dos §§ 2a-A e 2o-B da Lei no 9.514/79, o que foi realizado.-
“

(N.U 1006164-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

De mais a mais, analisando os documentos anexos à recente manifestação Id. 258693174 observa-se que foi aparentemente observado os ditames legais aplicáveis ao procedimento de excussão extrajudicial, havendo demonstração da regular notificação do devedor antes da consolidação da propriedade imobiliária e, após, das datas de leilões aprazadas.

De outro feito, saliento que
“não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1o da Lei no. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após”
(N.U 1010439-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO – LEI N° 9.517/94 –NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA NO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVEDOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – REGULARIDADE – INTIMAÇÃO DO LEILÃO POR DIVERSAS VIAS – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DAS DATAS DAS PRAÇAS – AUSENTE QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DE ÂNIMO DE PURGAR A MORA E DE EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando do ajuizamento da demanda a parte autora agravante não juntou a cópia integral do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, não havendo como, destarte, aferir a substância dos argumentos de ausência/nulidade dos atos do referido procedimento, bem como o não atendimento dos ditames da Lei de Regência no caso concreto, o que conduziu ao escorreito indeferimento da liminar almejada.
Do teor da contraminuta apresentada verifica-se que os autores agravantes foram intimados por via edital quanto ao procedimento de excussão extrajudicial, ato que se afigura legítimo nos termos da Lei de Regência ante o fato de não terem sido encontrados nas diligências para intimação pessoal empreendida. Dos documentos coligidos infere-se que a instituição financeira procedeu de acordo com a Lei no. 9514/1997, pois o Serviço Notarial tentou a intimação dos autores agravantes nos endereços informados no contrato e no endereço do imóvel expropriado antes da expedição de edital de intimação, estando escorreita a assertiva de que os devedores se encontravam em local incerto e não sabido, o que legitima a notificação via edital, na forma do art. 26, § 4o da Lei no. 9.514/97, atestando a regularidade da consolidação da propriedade imobiliária. Não há que se falar em nulidade quanto aos leilões que estavam aprazados e que já foram realizados, isso porque dos documentos apresentados pela financeira, observa-se que foram cumulativamente expedidos telegramas com aviso de recebimento, e-mail, mensagem por Whatsapp e até mesmo edital para intimação dos autores agravantes, os quais, por certo, tinham conhecimento do leilão realizado, mormente porque ajuizaram a demanda em 15/02/2024 noticiando o aprazamento das praças nos dias 20 e 22/02/2024, atendendo-se a instrumentalidade das formas, ex vi do art. 277 do CPC.
Embora aleguem nulidades, os autores agravantes não demonstram clara intenção ou mesmo qualquer disponibilidade financeira em realizar purgação da mora e/ou exercerem o direito de preferência na aquisição do imóvel.

Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do § 1o do art. 27 da Lei no. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após.
Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1003821-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTICO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em relação à negativação creditícia, verifica-se que a parte autora confessa sua inadimplência na inicial, tratando-se o ato desabonador de crédito, à míngua de argumentos que possam maculá-lo, de exercício regular de direito por parte do credor. Dos autos de origem observa-se que a agravante não foi encontrada no endereço por ela declinado em contrato para ser intimada para purgação da mora, sendo, então, empreendida sua intimação por edital com decurso de prazo para resposta e conseguinte consolidação da propriedade fiduciária em favor da financeira. Não há aparente nulidade do procedimento de excussão extrajudicial no que atine à consolidação da propriedade imobiliária. Após a consolidação da propriedade e antes da realização dos leilões do imóvel, infere-se que foram empreendidas diversas tentativas de intimação da devedora quanto às datas das praças aprazadas para 31/01/2024 (1° leilão) e 07/02/2024 (2° leilão), nos vários endereços constantes dos autos, tendo todas restado infrutíferas, sendo então publicado edital de leilão.
Embora alegue as nulidades, estas são aparentemente vazias, na medida em que desprovidas de prejuízo, isso porque a parte autora recorrente não traz indicativo concreto algum de que efetivamente exercerá o direito que o ordenamento jurídico lhe assegura. Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1o da Lei no. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após.
Inexiste o periculum in mora a justificar o deferimento da liminar recursal, isso porque, quando do ajuizamento da ação e interposição do recurso, já ultrapassadas as datas aprazadas para os leilões, as quais, é bom frisar, restaram infrutíferas, propiciando à devedora apresentar sua intenção de exercício de direito de preferência na aquisição do bem, o que aparentemente não foi por ela empreendido. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1010439-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025